Tribunal: TJMT
Processo: 1010659-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010659-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), IARA LIMA DE SOUSA - CPF: 548.563.612-87 (PACIENTE), IARA LIMA DE SOUSA - CPF: 548.563.612-87 (PACIENTE), WEVERTON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.358.891-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA PACIENTE MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA FIXADA NO VALOR DE R$ 14.120,00 (QUATORZE MIL CENTO E VINTE REAIS) – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
DISPENSA
DO PAGAMENTO DA
FIANÇA
–

INVIABILIDADE
–
PEDIDO DIRETO NO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRIMEIRO GRAU –
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– PRISÃO DOMICILIAR DA BENEFICIÁRIA – ART. 318 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COM A

FIANÇA – INSTITUTOS DESARMÔNICOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUBMETER A PACIENTE IMEDIATAMENTE A PRISÃO DOMICILIAR.

Inexistindo apreciação pelo juízo a quo, inviável qualquer manifestação deste Egrégio Tribunal sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida
supressão
de
instância
.

A Prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP é espécie do gênero da prisão cautelar e, portanto, não tem aplicação conjunta com a liberdade provisória mediante fiança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com suporte no art. 5º, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de IARA LIMA DE SOUZA, quem estaria, em tese, nos autos n.º 1001234-56.2024.8.11.0008 experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que a paciente foi presa em flagrante em 10 de abril de 2024, pela suposta infração ao delito capitulado no art. 33, ‘caput’, e art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº. 10.826/2003. A audiência de apresentação foi realizada em 12/04/2024.

Sobreleva, que a Autoridade Coatora concedeu a substituição da medida cautelar da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais).

Ressalta ainda, que a prisão domiciliar foi concedida pelo fato de que a paciente é genitora de dois filhos menores, sendo um com 02 (dois) anos de idade – K. K. DE S. C., nascido em 21/11/2021 e outro de apenas 01 (um) mês de vida – W.Y. DE S., nascido em 15/03/2024.

Argumenta a defesa, que a paciente é pessoa hipossuficiente, encontra-se atualmente desempregada, restando impossível arcar com o montante fixado.

Explicita também, que: “...
a autoridade coatora, ao condicionar o direito de um benefício legal, que é a prisão domiciliar, réu pobre, ao pagamento de fiança, cujo valor é excessivo diante das condições econômico-financeiras desse último, está lhe constrangendo, indevidamente a liberdade ambulatorial, ainda mais porque, conforme o Código de Processo Penal dispensa-se o pagamento dessa medida cautelar aos hipossuficientes
.”(Sic.)

Consigna, que: “....
por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, decidiu que a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
”(Sic.)

Requer, seja concedida a ordem a fim de ser a beneficiária dispensada do pagamento da fiança como condição da aplicação de prisão domiciliar durante a persecução penal. (Juntou documentos ID.210991185 a 210991183)

A liminar foi indeferida (Id. 211974159) sendo prestadas as informações (Id.212572734).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem com indicação para manter a prisão preventiva da paciente, vez que a prisão domiciliar no caso em tela, é insuficiente para proteger a ordem e a segurança pública, inclusive dos próprios filhos da paciente, na ementa assim sintetizada: (Id.

212870674)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS - PACIENTE SUSTENTA SER GENITORA DE CRIANÇA QUE PRECISAM DE SEUS CUIDADOS – E NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAR A FIANÇA QUE FOI ARBITRADA NO PATAMAR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTE. – AFASTAMENTO DA FIANÇA - IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA/MUNIÇÕES/ACESSÓRIOS – REGISTRA-SE QUE OS CRIMES PREVISTOS NA LEI 11.343/2006, NA FORMA DE TRAFICÂNCIA, NÃO PERMITE FIANÇA, SENDO QUE O ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO PREVISTO NA LEI 10.826/2003, TAMBÉM NÃO PERMITE FIANÇA, DIFERENTE DO ARTIGO 12, DA MESMA LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS INFANTES – PACIENTE QUE FORA DETIDA EM FLAGRANTE E REGISTRA OUTRAS PASSAGENS CRIMINAIS PELO CRIME DA MESMA NATUREZA E CRIMES DIVERSOS. CRIMES GRAVES QUE OFENDEM A SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA PÚBLICA, INCLUSIVE DOS INFANTES. FIANÇA ARBITRADA DE MANEIRA PROPORCIONAL AO CASO EM TELA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM INDICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, ANTE A INSUFICIÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR PARA PROTEGER A ORDEM E A SEGURANÇA PÚBLICA, INCLUSIVE DOS INFANTES”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de IARA LIMA DE SOUZA, contra ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Pois bem. A paciente insurge-se quanto ao valor fixado de R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais), ao argumento de que não possui condições econômicas de arcá-la.

Ao prestar informações, a Autoridade Coatora justificou a imposição da fiança asseverando o seguinte: (Id. 212572734)

“Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.° 1010659- 34.2024.8.11.0000 (Processo Referência Auto de Prisão em Flagrante nº 1001234.56.2024.811.0008) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo como paciente IARA LIMA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações. Aduz o impetrante, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao permanecer presa por insuficiência de recursos para custear o pagamento da fiança arbitrada. Em análise a decisão ora combatida, proferia em audiência de custódia, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que a acusada fora presa em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Posse ilegal de munição de uso permitido). Ademais, anote-se que, no momento da prisão em flagrante, fora apreendido 81 (oitenta e uma) porções de pasta base de cocaína, 22 (vinte e duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 237g, balança de precisão, 02 (dois) coletes balísticos, um revólver calibre 38 e 24 (vinte e quatro) munições calibre 38 intactas (ID n. 152246588/152247694). Outrossim, registre-se que a indiciada detém passagem criminal, qual seja: 1001234-56.2024.8.11.0008 (Tráfico de drogas); 1010794-96.2022.8.11.0006 (Crimes do Sistema Nacional de Armas); 4025-45.2019.811.0087 (Perturbação da tranquilidade), o que revela a prática reiterada de crimes. No mais, anote-se que este Juízo DECRETOU a prisão preventiva da ora paciente e a SUBSTITUIU por PRISÃO DOMICILIAR com monitoramento eletrônico da indiciada, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, razão pela qual a acusada encontra-se presa preventivamente com benefício concedido mediante o adimplemento da fiança arbitrada.

Transcrevo in totum o presente decisum:

(Auto de Prisão em Flagrante nº 1001234-56.2024.8.11.0008) “Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão: Vistos. 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 81 (oitenta e uma) porções de pasta base de cocaína, 22 (vinte e duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 237g, balança de precisão, 02 (dois) coletes balísticos, um revólver calibre 38 e 24 (vinte e quatro) munições calibre 38 intactas (ID n. 152246588/152247694). 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”. 4. Os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. 5. Anote-se, ainda, que o indiciado Weverton da Silva Carvalho possui antecedente criminal, qual seja: 1003695-41.2023.8.11.0006 (Homicídio Qualificado); 1010223-91.2023.8.11.0006 (Roubo Majorado); 1010794-96.2022.8.11.0006 (Crimes do Sistema Nacional de Armas); 1011777-95.2022.8.11.0006 (Tráfico de Drogas); 1012324-04.2023.8.11.0006 (Vias de fato), além dos Atos Infracionais, sendo eles: 233-78.2020.811.0045 (Roubo); 1001878-92.2020.8.11.0087 (Roubo); 1000166-33.2021.8.11.0087 (Posse de drogas); 1001757-64.2020.8.11.0087 (Tráfico de drogas); 1001573-11.2020.8.11.0087 (Tráfico de drogas); 4217- 75.2019.811.0087 (Roubo); 0001925-20.2019.8.11.0087 (Tráfico de drogas). Outrossim, registre-se que a indiciada Iara Lima de Sousa detém passagem criminal, qual seja: 1001234-56.2024.8.11.0008 (Tráfico de drogas); 1010794-96.2022.8.11.0006 (Crimes do Sistema Nacional de Armas); 4025-45.2019.811.0087 (Perturbação da tranquilidade), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 6. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. 7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado Weverton da Silva Carvalho praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido), art. 329 (Resistência) e art. 147 (Ameaça), ambos do Código Penal, e a indiciada Iara Lima de Sousa praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Posse ilegal de munição de uso permitido). 8. Em síntese, a equipe policial recebeu informações sobre uma residência utilizada como base da facção criminosa PCC. No local, avistaram o acusado Weverton sem camisa e portando uma arma de fogo na cintura. Ao abordá-lo, ele tentou fugir e, ao tentar pular o muro da casa, foi derrubado e algemado. A arma encontrada era um revólver calibre 38 municiado. Em seguida, ao entrar na residência, encontraram a acusada Iara embalando drogas em cima de um colchão onde duas crianças estavam deitadas, uma recém-nascida e outra de 02 anos. Com ela, foram encontradas 33 porções prontas para venda de pasta base de cocaína, uma porção grande de pasta base de cocaína com aproximadamente 43g, uma balança de precisão e um aparelho celular danificado pela suspeita durante a abordagem. Durante a busca na residência, foram encontradas 18 munições intactas de calibre 38, 17 porções prontas para venda de maconha, 05 porções grandes de maconha com peso aproximado de 202g, 47 porções prontas para venda de pasta base de cocaína, 02 coletes balísticos e documentos pessoais de outros membros da facção que foram presos em flagrante no mesmo dia, nos autos nº 1001231-04.2024.8.11.0008 (Boletim de Ocorrência nº 2024.107131). 9. Outrossim, é importante destacar que, durante seu interrogatório, a acusada Iara afirmou que o acusado Weverton é simpatizante da facção criminosa PCC, o que foi confirmado pelo próprio Weverton em seu depoimento (Id. 152247697/ 152247701). 10. Ademais, os depoentes PM Willian Granella Oenning (ID n. 152247695) e PM Raimundo Capistrano De Amorim (ID n. 152247692), declararam, resumidamente, que a equipe de polícia de Porto Estrela/MT, conforme o boletim de ocorrência n°2024.106989, tinha informações sobre suspeitos envolvidos com tráfico de drogas na Rua A, nº 14, nesta cidade, e que outros membros da facção estavam com drogas e armas no local. Em seguida, ao abordar os acusados e encontrar os materiais ilícitos, o suspeito Weverton confessou que havia sido liberado do presídio Capão Grande menos de 5 dias atrás e, por ordem da facção criminosa PCC, veio para esta cidade para realizar tráfico de drogas e cometer homicídios contra rivais da facção. Ele também ameaçou a equipe policial, dizendo que fará um "acerto de contas" quando for solto. Além disso, foi verificado que a arma de fogo apreendida tinha registro de roubo em 2014 (boletim de ocorrência n° 2014.310700). Senão Vejamos: Depoimento do PM Raimundo Capistrano De Amorim: “QUE a equipe militar após receber informações da equipe de serviço do NPM DE PORTO ESTRELA, onde de acorde com o boletim de ocorrência n°2024.106989 que os suspeitos conduzidos por tráfico de drogas informaram residir no bairro treze de maio na Rua a n°14, e segundo relatou informaram que outros membros da facção criminosa PCC estariam na residência em posse de drogas e arma de fogo; QUE em posse das informações recebidas, constataram que a residência mencionada se tratava do mesmo local com várias denúncias anonimas referente ao tráfico de drogas e que estaria sendo utilizada como ponto base da facção criminosa ; QUE realizaram diligências nas proximidades e ao passar em frente a residência que fica sob esquina, avistaram o suspeito Weverton Da Silva Carvalho em frente a residência, o qual estava sem camisa e com uma arma de fogo em sua cintura, momento que verbalizaram para que o mesmo deitasse ao chão, desobedecendo as ordens onde o suspeito tentou foragir correndo para o interior da residência, sendo acompanhado e neste momento a arma de fogo veio a cair ao solo; QUE o suspeito continuou em fuga e ao tentar pular o muro da residência foi derrubado ao chão sendo utilizado força necessária para conter e algemar o suspeito, que a arma de fogo que caiu ao chão se tratava de um revólver marca Taurus calibre 38 n°er420568 municiado com 06 munições intactas; QUE em ato seguinte realizaram o adentramento na residência localizando em um quarto a suspeita Iara Lima de Souza que estava naquele momento embalando droga (pasta base) sendo localizado 01 balança de precisão, 33 porções prontas para venda de pasta base de cocaína, 01 porção grande de pasta base de cocaína com peso aproximado de 43 gramas e 01 aparelho celular danificado pela suspeita no momento da abordagem; QUE a mesma estava embalando a droga em cima de um colchão onde duas crianças estavam deitadas sendo uma criança de menos de 30 dias de nascida e outra de 02 anos de idade; QUE ao realizar busca minuciosa localizaram 18 munições intactas calibre 38 escondidas em meio a roupas das crianças; QUE realizaram busca no segundo quarto localizando documentos pessoais de João Vinicius Da Conceição Pereira, Bruna Daiane Gomes Da Silva e Vinicius Gabriel Silva (vulgo Chefin ou alecrim) e 17 porções prontas para venda de maconha e 05 porções grande de maconha com peso aproximado de 202 gramas; QUE no terceiro quarto localizaram documentos pessoais de Josué Fabrício De Souza Barbosa E Luan De Sousa Barbosa localizando também 47 porções prontas para venda de pasta base de cocaína e 02 coletes balísticos da marca imbra terrestre com os pares de placas balísticas com série n°2500341 e n°2560500; QUE diante dos fatos conduziram os suspeitos e materiais apreendidos para a base da policia militar para realizar confecção do boletim de ocorrências, sendo que o conselho tutelar se fez presente ficando responsáveis pelas crianças; QUE durante deslocamento o suspeito Weverton informou que foi solto do presídio do Capão a menos de 05 dias e por determinação da facção criminosa PCC veio para Barra do Bugres para realizar o tráfico de drogas e homicídios em rivais da facção; QUE informou que a residência é uma base da facção na cidade e que era responsável para dar apoio é o suspeito Josue; QUE posterior começou a ameaçar a equipe policial dizendo não é a primeira vez que vou preso, logo logo a justiça me solta de novo, ai vou acertar as contas com vocês; QUE realizaram a checagem da arma de fogo de número er420568 onde constou queixa de roubo no ano de 2014 com boletim de ocorrência n° 2014.310700; QUE o suspeito Weverton apresenta escoriações pelo corpo devido à tentativa de fuga, queda ao chão e resistência a prisão, o mesmo apresenta vasta ficha criminal com diversas passagens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo e a suspeita iara possui passagens criminais por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (...)” 11. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, do auto de constatação, além da própria confissão aos policias, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos. 12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 13. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418). 15. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 16. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). 17. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 18. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo o deferimento da representação e decretação da prisão preventiva dos indiciados a medida cabível. 19. Todavia, verifica-se que consoante entendimento dos Tribunais Superiores, e, em análise ao caso concreto, há a possibilidade de arbitramento de fiança no crime de tráfico de drogas. In verbis: “PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 44 DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. É possível a concessão d

liberdade provisória mediante fiança aos acusados da prática do delito de tráfico de entorpecentes. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante no artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 104339. 3. Ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo penal, não há motivo a justificar a decretação da prisão preventiva, mesmo se tratando de caso da prática de tráfico de drogas. 4. Recurso Criminal em Sentido Estrito improvido.(TRF-4 - RCCR: 50116933320134047002 PR 5011693- 33.2013.404.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 07/05/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/05/2014)”. “Habeas Corpus – Crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 Lei nº 11.343/06) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03)- Liberdade provisória concedida pelo Juízo de piso mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - Ausência de condições financeiras – Possibilidade de redução da fiança para R$ 1.000,00 (mil reais) - Concessão parcial da ordem. I - Os parâmetros para o arbitramento da fiança encontram-se delineados nos arts. 325 e 326 do Estatuto Processual Penal, os quais têm como fulcro a opção do legislador em não tornar a fiança um impeditivo ao livramento, se posta em quantia por demais elevada, bem assim em fazer dela uma garantia processual, por vezes mais eficaz para o controle das atividades dos investigados/denunciados do que a própria prisão; II - Diante da similitude das circunstâncias das prisões efetuadas e da afirmação de que o paciente não possui condições financeiras de prestar a fiança arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vez que atua como servente de pedreiro e possui parcas condições financeiras, considero viável a redução da fiança para o mesmo valor arbitrado ao correu, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais); III – Concessão parcial do writ. (Habeas Corpus Criminal nº 201400305734 nº único0005091-16.2014.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 30/06/2014). (TJ-SE - HC: 00050911620148250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 30/06/2014, CÂMARA CRIMINAL)”. 20. Dessa maneira, em que pese presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, entendo suficiente para o caso em análise, a substituição da medida cautelar da prisão preventiva, pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, no teor do art. 318-A do CPP c/c art. 318-B do CPP, mediante pagamento de fiança para a indiciada IARA LIMA DE SOUSA. 21. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) WEVERTON DA SILVA CARVALHO e IARA LIMA DE SOUSA já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
SUBSTITUO a prisão preventiva em PRISÃO DOMICILIAR com monitoramento eletrônico da indiciada IARA LIMA DE SOUSA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 10 salário mínimo vigente, no valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais), nos termos do art. do art. 318-A do CPP c/c art. 318-B do CPP.
22. No mais, considerando o pleito formulado em ID n. 152247713, AUTORIZO, a fim de subsidiar as investigações em curso na Unidade Policial local, a Autoridade Policial acessar os dados armazenados no(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) no curso da investigação policial, registrando ainda, ser prescindível o referido pedido em novas demandas, com fulcro no HC 14734968 PR, e Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1042075, Repercussão Geral - Tema 977. 23. Expeça-se mandado de prisão para os indiciados, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 24. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA/Prisão domiciliar c.c monitoramento eletrônico (se por outro motivo não estiver preso) em benefício da indiciada. 25. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. 26. Saem os presentes intimados. 27. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos. 28. Cumpra-se, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.” Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, assinalando que a presente ata será assinada digitalmente apenas pelo Magistrado responsável pelo ato, dispensando a aposição de assinaturas dos participantes, na forma do art. 26 do Provimento nº 15/2020 da CGJ-MT. Barra do Bugres-MT, 12 de Abril de 2024. Arom Olímpio Pereira Juiz Direito em Substituição Legal”

No presente momento, os autos em epígrafe encontram-se em regular tramitação/processamento, aguardando a distribuição do Inquérito Policial para oferecimento de Denúncia pelo parquet. É o que me cumpre relatar.”(Sic.)(Negritou-se)

Em linhas gerais, trata-se a fiança de uma garantia real consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de permanecer em liberdade, no transcurso do processo criminal. Considera-se, portanto, uma espécie do gênero
caução
, que significa garantia ou segurança

Com efeito, na dicção do art. 319, VIII, do CPP, a fiança afigura-se como sucedâneo da prisão e visa permitir que o acusado responda ao processo em liberdade, possuindo a finalidade de garantir o bom andamento da causa e de tornar efetivos os comandos jurisdicionais, situação congruente com o instituto da liberdade provisória em razão da ausência de pressupostos da prisão preventiva.

Feita a contextualização, registro que a apreciação do pleito defensivo de dispensa do recolhimento da fiança estabelecida diretamente neste Tribunal de Justiça caracterizaria indevida supressão de instância, uma vez que, em nenhum momento foi requerido a redução ou a dispensa do pagamento no juízo de primeiro grau.

Assim, dispõe o Col. STJ:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRACAUTELA. ALEGAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. O artigo 282, § 3º, do CPP, incorporado pela lei 12.403/11, inovou, dentre outras coisas, ao trazer para o processo penal a obrigatoriedade do contraditório prévio à imposição de quaisquer medidas cautelares pessoais, ressalvados os casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida, hipóteses excepcionais nas quais o exercício do contraditório há de ser diferido. 2. O requerimento de isenção ou redução do valor da fiança há de ser apreciado, originariamente, pelo juízo que impôs essa medida cautelar, não somente por se tratar do juiz natural da causa, mas também por consubstanciar o ato, em si mesmo, a efetivação do exercício do contraditório previsto no art. 282, § 3º, do cpp, ainda que diferido, quanto à necessidade e adequação da medida cautelar. 3. Não deve ser conhecido o habeas corpus impetrado com o objetivo de dispensa da fiança imposta pelo juízo de primeiro grau, quando não demonstrada a existência de manifestação daquela autoridade sobre a questão, em contraditório diferido a ser deflagrado pela defesa, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, em vista do excesso desmesurado na fixação do valor. 4. habeas corpus não conhecido." (TJ-DF - HC: 32168020128070000 DF 0003216-80.2012.807.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 08/03/2012, 3ª Turma Criminal)

No mesmo sentido, cito o entendimento do TJMT:

“...A apreciação do pleito defensivo diretamente neste Tribunal de Justiça caracterizaria
supressão
de
instancia
, uma vez que em nenhum momento foi requerido a redução ou a
dispensa
do pagamento no juízo de primeiro grau. Ademais, a inicial do habeas corpus veio instruída, basicamente, apenas com cópia do extrato do andamento processual extraído da internet. Não há nos autos documentos que permitam aferir a hipossuficiência dos pacientes, de modo a constatar que, de fato, estes não possuem condições econômica de arcar com as
fianças
a eles arbitradas. Writ não conhecido.” (N.U 0079702-27.2014.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 01/08/2014)

Contudo, a prisão domiciliar consiste no recolhimento da indiciada ou acusada em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP, sendo que é espécie do gênero da prisão cautelar e, portanto,
não tem aplicação conjunta com a liberdade provisória mediante fiança
. [Precedente – HC n. 79.203/RO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 12/12/2017]

Assim, se o juiz estabeleceu a liberdade provisória mediante fiança não estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, afigurando-se paradoxal a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico da indiciada nos termos do art. do art. 318-A c/c art. 318-B do CPP em conjunto com a fiança, porquanto, reafirmo, é flagrante a incongruência entre os institutos da fiança e o da prisão domiciliar.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
para colocar IARA LIMA DE SOUZA imediatamente em prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico, sendo a questão da fiança, como sucedâneo, matéria ser discutida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024